Tribunal: TJSP
Processo: 2085886-98.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.699, DE 13 DE ABRIL DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, QUE 'TORNA PÚBLICA A LISTA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONFORMIDADE AOS ARTIGOS. 5o, 24, §2o, 47, INCISOS I, II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO, POIS A NORMA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.699, DE 13 DE ABRIL DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, QUE 'TORNA PÚBLICA A LISTA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONFORMIDADE AOS ARTIGOS. 5o, 24, §2o, 47, INCISOS I, II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO, POIS A NORMA IMPUGNADA NÃO VERSA SOBRE A ESTRUTURA OU ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO OU REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE. 878.911/RJ – TEMA RELACIONADO À PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO CONTEXTO DA PANDEMIA 'COVID-19' – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – RESSALVA EM RELAÇÃO À NORMA DO ARTIGO 3o, QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO QUANTO À PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA LISTA – DIREITO À PRIVACIDADE (ARTIGO 5o, INCISO X, DA CR) QUE DEVE SER RESPEITADO – INVIÁVEL DIVULGAÇÃO DO NOME COMPLETO DOS MUNÍCIPES VACINADOS – PRETENSÃO PROCEDENTE EM PARTE.